Tribunal: TJES
Processo: 5001199-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-62.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA REGINA RANGEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE IP. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INVIÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por autora contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de invalidade de contratação de empréstimo consignado, cessação dos descontos, repetição do indébito e compensação por danos morais. Em recurso, a apelante sustenta, em síntese: (I) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (II) inexistência de contratação válida; (III) hipervulnerabilidade em razão da idade e da baixa escolaridade; (IV) insuficiência de selfie e geolocalização para comprovar consentimento; (V) irrelevância do crédito do valor em conta, por suposto erro quanto à origem dos recursos; (VI) ilegalidade dos descontos; (VII) cabimento da repetição em dobro; e (VIII) configuração de dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há DUAS questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica; e (II) estabelecer se os elementos eletrônicos de contratação e a comprovação do crédito do valor na conta da autora demonstram a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação ocorre de forma estritamente digital e eletrônica, com formalização por biometria facial, geolocalização e endereço de IP, o que torna inócua e impossível a perícia grafotécnica, por inexistir assinatura de próprio punho em documento físico.

4.
O banco junta o instrumento contratual digital e o relatório de contratação, com cópia do documento de identidade da autora, selfie capturada no momento da celebração, data, horário, identificação do IP e geolocalização, elementos que comprovam a anuência da consumidora.

5.
A instituição financeira demonstra a efetiva disponibilização do numerário mediante comprovante de TED no valor de R$ 1.237,75 para conta bancária de titularidade da autora, corroborando a existência da relação jurídica.

6.
A alegação genérica de fraude ou erro, desacompanhada de indícios probatórios concretos, não basta para invalidar o negócio jurídico.

7.
Os documentos produzidos pelo banco são suficientes para o cumprimento do ônus probatório do fato impeditivo do direito autoral, de modo que se reconhece a validade da contratação e a legitimidade dos descontos questionados.

8.
Mantida a improcedência dos pedidos, incide a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A perícia grafotécnica é inviável quando a contratação é formalizada exclusivamente por assinatura eletrônica com biometria facial, sem assinatura manuscrita em documento físico.

2. O dossiê eletrônico de contratação, com
selfie
, documento de identidade, trilha de auditoria, endereço de IP e geolocalização, comprova a anuência do consumidor e a validade do negócio jurídico.

3. A comprovação de transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade da parte autora reforça a regularidade da contratação.

4. A alegação genérica de fraude ou erro, sem suporte probatório mínimo, não autoriza a anulação do contrato nem a restituição de valores ou indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001199-62.2022.8.08.0014.

APELANTE: SÔNIA REGINA RANGEL.

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Sônia Regina Rangel interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15054321, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível da Comarca de
Colatina
nos autos da ação
de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais ajuizada por ela contra Banco Pan S. A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,
“
Em apertada síntese, a requerente destaca que caiu em sua conta bancária R$1.212,00 por meio de TED pelo banco Pan, ora requerido, a ser adimplido em 84 parcelas de R$30,00, totalizando o montante de R$2.520,00, no final do contrato, contudo desconhece a origem do crédito. Pleiteou a suspensão dos descontos, a restituição dos valores e indenização por danos morais.”

Nas razões recursais sustentou a apelante, em síntese, que: 1) “a r. sentença a quo, ao julgar improcedentes os pedidos autorais com base na suposta validade da contratação digital, incorreu em manifesto cerceamento de defesa da Apelante, violando o devido processo legal e o direito à produção de provas”; 2) “a prova pericial grafotécnica no documento original, solicitada na inicial, era medida imperiosa para o deslinde da demanda, pois somente assim seria possível verificar a autenticidade da assinatura, elemento crucial para contestar a validade do contrato”; 3) “não é um consumidor comum, mas uma idosa de 70 anos e com baixa escolaridade, o que a torna especialmente suscetível a práticas comerciais abusivas e a enganos””; 4) “a simples existência de uma 'selfie' e dados de geolocalização não são suficientes para comprovar o consentimento informado e livre de vícios em casos de consumidores hipervulneráveis, que podem ser facilmente induzidos a erro”; 5) “a alegação do Banco de que o valor foi creditado na conta da Apelante e por ela movimentado não afasta o vício, uma vez que a Apelante agiu sob a falsa percepção da realidade, pensando que os valores eram de sua aposentadoria”; 6) “diante da ausência de contratação válida e da ocorrência de vício de consentimento, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante são indevidos”; 7) “a repetição do indébito deve ocorrer em dobro”; e 8) “os danos morais sofridos pela Apelante são evidentes e configuram-se
in re ipsa
”
.

Requereu que sejam acolhidas as preliminares arguidas ou provido o recurso “para o fim de reformar integralmente“ a sentença.

Contrarrazões no id 15054329.

O recurso não deve ser provido.

No que se refere a alegação de cerceamento de defesa, observa-se que a contratação impugnada ocorreu de forma estritamente digital e eletrônica. O contrato foi formalizado mediante biometria facial (
selfie
) da consumidora, atrelada a dados de geolocalização e endereço de IP. Sendo a assinatura eletrônica por biometria facial, revela-se inócua e impossível a realização de perícia grafotécnica, visto que não há assinatura de próprio punho em documento físico a ser periciada.

Rejeito, pois, a alegação de cerceamento de defesa.

Para comprovar a existência e validade da relação jurídica pactuada entre as partes, a instituição financeira ré acostou o instrumento contratual formalizado digitalmente e o cumprimento de suas respectivas etapas.

Analisando o acervo probatório, verifica-se que o banco apelado juntou aos autos o relatório/dossiê de contratação. Este documento eletrônico comprova a anuência da apelante, pois contém a cópia do documento de identidade idêntico ao apresentado com a exordial, a captura fotográfica (
selfie
) da apelante no momento da celebração do negócio jurídico e a “trilha” de auditoria contendo data, horário, identificação do IP (45.227.121.139) e geolocalização (-19.5344373, -40.6302288).

Ademais, o banco réu comprovou a transferência do valor oriundo do empréstimo para conta bancária de titularidade da autora. O comprovante de TED anexo aos autos (id 15054288) demonstra a transferência do montante de R$ 1.237,75 para a conta da recorrente.

É importante salientar que a simples alegação genérica de fraude ou erro, desacompanhada de qualquer indício probatório, não é suficiente para anular o negócio jurídico.

Assim, é de se reconhecer a validade do contrato impugnado. Neste sentido confira-se os seguintes venerandos acórdãos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela autora em tempo hábil, apesar de devidamente intimada. 3. Em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de não contratação do cartão de crédito consignado. 4. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não restou comprovado no caso em exame (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 5. Recurso parcialmente provido.(AC n. 5004439-97.2024.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Data: Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 17-03-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (AC n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

Posto isso nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)